Tribunal: TJES
Processo: 5006914-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006914-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5006914-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDOS:
PRISCILLA CRISTINA DE ARAUJO COPELAND e JOHN WESLEY COPELAND II

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo realizado, id. 66641733.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES RETROATIVAS JÁ QUITADAS. ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRADORA PARA NÃO PAGAMENTO DA FATURA OBJETO DE QUESTIONAMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA MESMO COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PACIENTE EM PÓS-AVC. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 15.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os autores/recorridos ingressaram com ação alegando que a recorrente emitiu fatura em 10/2023 no valor de R$ 11.548,80, incluindo indevidamente meses já pagos (11/2022, 12/2022 e 01/2023). Relatam que, via suporte (ID 38491540), foram orientados a não pagar o boleto até a correção. Apesar de pagarem os meses seguintes, tiveram o plano cancelado em 01/2024.

2) O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano e fixando R$ 15.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a recorrente não provou o envio da fatura retificada a tempo, agindo de forma abusiva ao cancelar o contrato.

3) A recorrente alega que o boleto foi corrigido e que houve notificação prévia via e-mail (AR Online). Sustenta inexistência de dano moral e pugna, subsidiariamente, pela redução do valor.

4) A controvérsia cinge-se à legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência da fatura de outubro de 2023, bem como à ocorrência de danos morais.

5) Conforme se extrai do id. 38491540, é incontroverso que a recorrente orientou expressamente os consumidores a
não efetuarem o pagamento
do boleto de 10/2023 até a resolução da "Ordem de Serviço" aberta para contestação dos valores indevidos. Tal conduta gera a legítima expectativa no consumidor de que o plano não seria suspenso enquanto perdurasse a pendência administrativa provocada pela própria ré.

6) A recorrente não logrou êxito em comprovar que disponibilizou o boleto retificado para pagamento em tempo hábil. Os prints colacionados pelos recorridos e o vídeo indicado no ID 44296797 demonstram que, mesmo após a suposta correção, o sistema da Administradora continuava exibindo o débito original de R$ 11.548,80, em flagrante descumprimento ao dever de informação e transparência.

7) O cancelamento unilateral de plano de saúde em momento de extrema fragilidade do beneficiário — o qual se encontra em reabilitação física após AVC isquêmico (ID 38492267) — ultrapassa o mero aborrecimento. Logo, o valor fixado em (R$ 15.000,00), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico e a gravidade do risco imposto à saúde do autor.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9) Condeno a recorrente BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)